Tribunal: TJES
Processo: 5006842-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006842-16.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARINALVA SOARES SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006842-16.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARINALVA SOARES SILVAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO ATESTANTO A NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8591352. Contrarrazões apresentada, Id. 8591356, estando a Recorrida assistida pela Defensoria Pública apenas em fase recursal.

Município de Linhares, em que pese intimado, não apresentou recurso nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8591352), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8591347), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: Ante o exposto,

julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
MARINALVA SOARES SILVAS
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem o medicamento LIGRALUDA,
bem como,
CONSULTA EM CIRURGIA BARIÁTRICA
, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento),
autorizado o fornecimento de medicamento genérico, FICANDO
a obrigação na realização do procedimento ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conforme
TEMA 793
do
STF
e
SUBSIDIARIAMENTE
o
MUNICÍPIO DE LINHARES
no caso de ausência ou não fornecimento do medicamento por parte daquele, ao tempo em que
REJEITO
as preliminares de inépcia da inicial e incompetência,
CONFIRMANDO
a liminar concedida pelo
ID 27794563
,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.”

Trata-se de ação em que a autora postula
CONSULTA EM CIRURGIA BARIÁTRICA
, bem como fornecimento para si do medicamento
LIGRALUDA,
indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

Tutela de urgência concedida, id. 8590867.

O Recorrente, em suas razões recursais,
pretende a anulação da r. Sentença, em virtude de cerceamento de defesa, diante da não oportunização de remessa dos autos ao Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, cujo parecer é relevante para o deslinde da controvérsia. No mérito pugnou o Recorrente pela reforma da r. Sentença, pois inexiste tratamento padronizado pelo USS para obesidade, diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, conforme exigido pelo c. STJ, no julgamento do Tema 106.

Preliminar - Cerceamento de Defesa:

Sustenta o Recorrente cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizada a produção de parecer técnico por parte do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, documento que sustenta ser relevante e necessário ao deslinde da controvérsia.

Ao que se depreende dos autos, o Juízo
a quo
reputou desnecessária a remessa do feito ao NAT diante da análise da totalidade do conjunto probatório produzido nos autos, confira-se:

“
A consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da medida liminar, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.
.”

É bem verdade, como destacou a r. Sentença, que o magistrado não está vinculado ao parecer do NAT, podendo decidir, inclusive, em sentido contrário, quando encontrar lastro nas demais provas dos autos.

No caso dos autos, vislumbro que o conjunto probatório produzido é suficiente a dispensar a produção do parecer pela assessoria técnica NAT JUS, até porque a prova documental produzida pela parte Requerente se mostra adequada e convincente (art. 373, I, do CPC).

No mérito, é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior.

Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento e a consulta em cirurgia bariátrica pleiteado pela recorrida.

Sem maiores delongas, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, tenho que o medicamento pleiteado pela recorrida (Liraglutida 6mg/mL) preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, o laudo médico (ID 8590865) demonstrou a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, afirmando que a autora já foi submetida a outros tratamentos para obesidade sem sucesso, afirmando ainda que tal medicação além de controlar seu peso, dará a autora melhor qualidade de vida.

Ainda, consta da solicitação em consulta em cirurgia bariátrica que a autora já realizou cirurgia bariátrica há dois anos e que retornou com ganho de peso quase que total. Afirma que a autora é hipertensa, que vem tentando realizar dieta e prática de atividade física, sem sucesso.

Assim, considerando que o laudo médico acostados aos autos - o qual foi confeccionado por profissional da saúde que acompanhou o quadro clínico da recorrida - evidenciando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da recorrida –, tenho que o pleito autoral merece acolhimento, ante o preenchimento dos requisitos mínimos exigidos pelo colendo STJ, de forma que concluo que o Poder Público deve ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado pleiteado pela parte recorrida, bem como a consulta em cirurgia bariátrica, conforme proferido em sede de sentença.

Ainda, o próprio Estado afirma em seu Recurso que não existe medicamentos padronizados para tratamento do sobrepeso e obesidade no SUS, assim, em não havendo substituto, deve os requeridos promoverem o seu fornecimento, conforme determinado em sentença.

No mais, cabe ao médico assistente a prescrição do tratamento adequado ao paciente que, no caso, entendeu pelo tratamento medicamentoso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Sem condenação em custas por força legal.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)